Tribunal: TJSP
Processo: 0003386-50.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Ingestão de bebida alcoólica que não comprovaria a alteração da capacidade psicomotora do acusado.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Ingestão de bebida alcoólica que não comprovaria a alteração da capacidade psicomotora do acusado.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Exame que comprovou a presença de 1,3g de álcool por litro de sangue. Crime de perigo abstrato.
3. Dosimetria da pena que merece reparos. Pena de suspensão do direito de dirigir que deve ser fixada no mínimo legal. Manutenção do regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.